Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0726590-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ALINE CRISTIANE DOS SANTOS GUERREIRO CHAVES RECORRIDO: RENATO ZORZENON DOS SANTOS DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator